Tribunal: TJDFT
Processo: 0722488-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0722488-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CARLOS AUGUSTO RODRIGUES XAVIER PACIENTE: FRANCINALDO DE SOUSA RODRIGUES AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO NÚCLEO BANDEIRANTE D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogado particular em favor de FRANCINALDO DE SOUSA RODRIGUES, em que aponta como ato coator a decisão proferida pelo d. Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia - NAC, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, com fundamento nos artigos 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do Código de Processo Penal (ID 197109764 dos autos de origem). Em suma, narra o impetrante, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante no dia 15 de maio de 2024, acusado da prática de furto qualificado. Sustenta que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação idônea, por conter argumentos genéricos e abstratos. Aduz que a prisão preventiva é ilegal, tendo em vista não estarem presentes os requisitos autorizadores previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, além de ser desproporcional, impondo-se a sua substituição por medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Acrescenta que o paciente possui residência fixa e emprego lícito, não representando qualquer risco à ordem pública. Afirma, ademais, que a prisão preventiva antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória contraria o princípio da presunção de inocência. Requer a concessão liminar da ordem, a ser confirmada no mérito, a fim de que a prisão preventiva do paciente seja revogada, ainda que mediante a fixação de medidas cautelares diversas. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. No caso, o fumus boni iuris não se encontra presente. De início, não se constata qualquer nulidade na decisão impugnada. Isso porque, ao contrário do que defende o impetrante, a mencionada decisão restou devidamente amparada em fundamentação jurídica idônea e lastreada por elementos concretos existentes nos autos, em perfeita consonância com o artigo 93, IX, da Constituição Federal[1]. Vale conferi-la (ID 197109764 – autos de origem): (...) 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é conversão da prisão em preventiva. Muito embora se trate de delito sem violência ou grave ameaça, o autuado vive da prática de crimes. Ostentam inúmeras passagens pela justiça, sendo multirreincidentes. Ademais, foi solto em novembro de 2023 e, em curtíssimo intervalo de tempo, voltou a delinquir. Além disso, os funcionários do mercado informaram que o autuado já é conhecido no local e já teria praticado outro furto em data recente. Está patente, portanto, a reiteração criminosa e o risco à ordem pública. Não há possibilidade de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. (...) Como se verifica, entendeu a magistrada a quo, mediante fundamentos concretos e robustos, que os requisitos da prisão preventiva se mostram presentes, destacando que, além da existência dos indícios de autoria e da materialidade delitiva, evidenciados pela regular situação de flagrância e relatos colhidos no auto de prisão, os fatos evidenciam periculosidade do paciente e acentuado risco à incolumidade pública, mormente porque este “vive da prática de crimes”, ostentando inúmeras passagens pela justiça. No mais, vislumbra-se que a segregação cautelar do paciente enseja manutenção. Acerca da prisão preventiva, vale transcrever os seguintes dispositivos legais, previstos no Código de Processo Penal: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. (...) Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; (grifo nosso) Depreende-se dos artigos colacionados, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. No caso, o impetrante sustenta, de forma genérica, que os referidos requisitos não estão presentes. Contudo, não é o que se extrai da ação penal originária (autos n. 0030164-67.2014.8.07.0007). Ao que se denota, o paciente foi preso em flagrante no dia 15 de maio de 2024, acusado da prática do delito previsto no artigo 155, §4o, IV, do Código Penal (ID 196915056). Conforme já explanado, o d. Juízo do NAC, por sua vez, entendeu por bem converter a prisão em flagrante em preventiva, com fundamento na garantida da ordem pública (ID 197109764). Verifica-se, ainda, que no dia 17 de maio de 2024, com base na prova indiciária produzida, o d. representante do Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente e de outro acusado, a qual foi recebida pela autoridade impetrada pela decisão de ID 197515885. Vale conferir os fatos imputados ao paciente, constantes da inicial acusatória (ID197225254): 1o FATO: No dia 09 de maio de 2024, por volta das 10h, no interior do Supermercado Império Carnes, situado na Avenida Central, Bloco 990, Núcleo Bandeirante/DF, FRANCINALDO DE SOUSA RODRIGUES e ABRAÃO FRANCISCO DE LIMA, livre e conscientemente, com repartição de tarefas e unidade de desígnios, e com nítido propósito de assenhorarem-se definitivamente de coisas alheias móveis, subtraíram para ambos diversas peças de carne, embutidos e outros produtos alimentícios. Nas circunstâncias de tempo e local indicadas, FRANCINALDO e ABRAÃO se dirigiram ao Supermercado Império Carnes (ADE COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELES) e, passando-se falsamente por clientes, abasteceram um carrinho de compras com diversos produtos alimentícios, parte deles, peças de carne e embutidos, em uma sacola (ID 196915078 e 196915087). ABRAÃO deixou o estabelecimento simulando desistir da compra, ao que FRANCINALDO retirou a sacola de carnes do carrinho e saiu do local levando consigo os referidos produtos desviando-se do caixa, sem realizar o pagamento correspondente (ID 196915079). 2o FATO: No dia 15 de maio de 2024, por volta das 11h30, por volta das 10h, no interior do Supermercado Império Carnes, situado na Avenida Central, Bloco 990, Núcleo Bandeirante/DF, FRANCINALDO DE SOUSA RODRIGUES e ABRAÃO FRANCISCO DE LIMA, livre e conscientemente, com repartição de tarefas e unidade de desígnios, e com nítido propósito de assenhorarem-se definitivamente de coisas alheias móveis, subtraíram para ambos diversas peças de carne, notadamente 03 (três) peças de picanha, 01 (uma) peças de patinho, 01 (uma) peça de acém, 01 (um) pacote de linguiça calabresa e 03 (três) pacotes de bacon, equivalentes a R$ 836,20 (oitocentos e trinta e seis reais e vinte centavos). Em tais circunstâncias, procedendo falsamente como clientes, os denunciados, outra vez abasteceram uma sacola disposta no interior de um carrinho de compras com as diversas peças de carne supramencionadas, após o que deixaram o local levando consigo os referidos produtos sem passar pelo caixa e sem realizar o pagamento correspondente. ABRAÃO se evadiu a bordo de um GM/CORSA de placas JFP1886/DF. FRANCINALDO foi capturado por populares na posse da sacola que continha os bens subtraídos. Com tais comportamentos, FRANCINALDO DE SOUSA RODRIGUES e ABRAÃO FRANCISCO DE LIMA incorreram nas sanções previstas no artigo 155, §4o inciso IV, do Código Penal, motivo pelo qual requer o Ministério Público seja oportunamente recebida a presente denúncia, citando-se os denunciados do processo e os intimando para apresentarem resposta à acusação e para os demais termos da ação penal, no curso da qual, a par de outras provas a serem eventualmente produzidas, deverão ser ouvidas as pessoas adiante arroladas (...) O recebimento de denúncia corrobora a existência de prova da materialidade e dos indícios de autoria (fumus comissi delicti), porquanto embasada em diversos elementos de prova havidos no procedimento investigatório que apontaram para a existência de fortes indícios da prática, pelo paciente, do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas. Outrossim, está presente o requisito atinente ao periculum libertatis, que, por sua vez, pode ser aferido da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, da sua inclinação para a prática delitiva, como se pode aferir de sua extensa Folha de Antecedentes Penais, a qual indica a prática de diversos delitos, a maioria por furto qualificado, a evidenciar que o paciente faz do crime o seu meio de vida (ID 196954518). Ademais, como bem pontuado na decisão impugnada, o paciente “foi solto em novembro de 2023 e, em curtíssimo intervalo de tempo, voltou a delinquir.” Vislumbra-se, assim, situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo. Releva destacar, também, que as condições pessoais do agente, tais como ocupação lícita e endereço fixo, não configuram motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência. A título ilustrativo, destacam-se os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGO 33, "CAPUT", C/C ARTIGO 35, AMBOS DA LEI 11.343/06. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MANTIDOS OS MOTIVOS DA DECISÃO QUE DECRETOU A MEDIDA DRÁSTICA. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. LEGALIDADE. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. SÚMULA 52. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PARECER ACOLHIDO. ORDEM DENEGADA. (...) 3. As condições pessoais que porventura venham a ser consideradas favoráveis ao paciente não são suficientes para, por si sós, autorizar a revogação da prisão preventiva, caso esta se faça de modo fundamentado, como no caso dos autos. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1150076, 07227375720188070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/2/2019, publicado no PJe: 12/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA. MULTIRREINCIDÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. (...) 3 - Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão cautelar se presentes os requisitos que a autorizam. 4 - Os prazos estabelecidos na instrução n. 1, de 21.2.11, do Tribunal, para duração razoável do processo não são absolutos. Devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso. 5 - Não decorrido, na data da audiência de instrução, o prazo estabelecido para duração razoável do processo e encerrada a instrução criminal não há constrangimento ilegal por excesso de prazo. 6 - Ordem denegada. (Acórdão 1393958, 07380366920218070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no DJE: 1/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) De mais a mais, a manutenção da prisão não viola o princípio da presunção de inocência, da homogeneidade e da proporcionalidade, quando amparada em seus requisitos autorizadores, não importando em juízo de culpabilidade antecipado, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. Destarte, mesmo que eventual pena seja menos gravosa do que a restrição imposta pela custódia cautelar, tal descompasso somente pode ser aferido após a sentença, não podendo o julgador, na via estreita do writ, antever o regime prisional a ser aplicado. No mesmo sentido, segue a jurisprudência desta Corte, senão, veja-se: HABEAS CORPUS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06 (TRÁFICO DE DROGAS). FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. HIGIDEZ DO ATO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EVENTUAIS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO CONFIGURADA. POSSÍVEL DESPROPORCIONALIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1.Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de paciente denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, cujo propósito é a revogação de prisão preventiva e o deferimento de imediata soltura. Subsidiariamente, a imposição de medidas diversas da prisão. 2. Havendo prova de materialidade e suficientes indícios de autoria, bem como legitimada a necessidade de se salvaguardar a ordem pública, não se evidencia ilegal a decisão que decretou a constrição cautelar. 3. A expressiva quantidade de droga apreendida, bem como as circunstâncias da prisão em flagrante, sugerem o envolvimento do réu com o tráfico ilícito de entorpecentes, evidenciando o risco concreto de reiteração delitiva e a recomendação da custódia antecipada. 4. Sendo necessária a segregação cautelar para garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito - incidindo raciocínio análogo em relação ao afastamento da cautelar devido às condições pessoais do paciente (primariedade, bons antecedentes, trabalho lícito e a residência fixa). 5. A manutenção da prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, visto caracterizar medida meramente acautelatória - e não punitiva - sem o escopo de antecipação de pena. 6. Descabe-se falar, nesse momento processual, em possível desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura pena, pois a redutora prevista no art. 33, §4o não é direito subjetivo do acusado. 7. Ordem denegada. (Acórdão 1797536, 07504806620238070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no DJE: 19/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) HABEAS CORPUS. FURTO TENTADO. REPOUSO NOTURNO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. HIGIDEZ DO ATO COATOR. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE SE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. FIXAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. INVIABILIDADE DA ANTECIPAÇÃO DA PENA EM CASO DE CONDENAÇÃO. 1. O ato coator está suficientemente fundamentado, preenchendo os requisitos do art. 315 do CPP, bem como a exigência contida no art. 93, IX, da Constituição Federal, ao apontar a prova da materialidade do delito e dos indícios de autoria e ao indicar como periculum libertatis a extensa folha de antecedentes penais do paciente, inclusive por crimes da mesma natureza 2. A reiteração delitiva caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não sendo recomendável, nesta fase incipiente em que se encontra o feito na origem, a fixação de outras medidas cautelares admitidas em lei. 3. O regime prisional cominado em lei, em caso de condenação do paciente, não se confunde com a prisão cautelar no curso do processo, posto que diversa a sua natureza, não sendo possível discutir os temas à luz do princípio da homogeneidade e da proporcionalidade. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1729238, 07274535420238070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 20/7/2023, publicado no PJe: 25/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Nesse contexto, verificado que a liberdade do paciente coloca em risco a paz social, mostra-se descabida a aplicação de quaisquer outras medidas cautelares, porquanto inadequadas e insuficientes à garantia da incolumidade pública. Ademais, a pena máxima cominada ao delito é superior a 4 (quatro) anos de reclusão, autorizando a aplicação de medida mais gravosa, conforme art. 313, I, Código de Processo Penal. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Oficie-se à autoridade impetrada, ficando dispensadas as informações. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para parecer. [1] Art. 93. (...) X todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação; (grifo nosso) Brasília, 4 de junho de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora